Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702236-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSORCIO HP - ITA D E C I S Ã O Ao ID 56990457, o apelante pediu prorrogação de prazo para se manifestar sobre o pedido de homologação de acordo e extinção do feito. Alega, para tanto, que o alto volume de demandas inviabilizou a análise da pretensão. Diante do dever de cooperação, defiro o pedido. Assim, concedo prazo adicional de quinze dias para que o apelante se manifeste sobre o pedido apresentado pelo apelado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator